Tribunal: TJMT
Processo: 1011782-96.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011782-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JOEL PEREIRA DOS SANTOS - CNPJ: 14.667.694/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO BRENNER SILVA REZENDE - CPF: 108.780.986-07 (ADVOGADO), JOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 146.012.278-01 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECURSO DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTAS DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESERVA DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que indeferiu impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, relativamente a valores bloqueados via SISBAJUD em contas mantidas em instituição financeira e em instituições de pagamento.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC;
(ii)
estorno das quantias para conta judicial até o julgamento do recurso;
(iii)
reforma da decisão para afastar a expedição do alvará em favor do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os valores bloqueados ostentam natureza alimentar apta a atrair a proteção do art. 833, IV, do CPC;
(ii)
aferir se a garantia prevista no art. 833, X, do CPC, relativa à quantia depositada em caderneta de poupança até quarenta salários mínimos, alcança valores mantidos em conta corrente e em contas de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial do devedor e reclama interpretação estrita, que não se presume em favor do executado.

5. A proteção do art. 833, IV, do Código de Processo Civil exige a comprovação inequívoca, pelo executado, da natureza alimentar dos valores bloqueados e de sua destinação à subsistência do devedor e de sua família, não bastando a alegação de exercício de atividade remunerada desacompanhada de elementos que identifiquem a origem dos depósitos.

6. A proteção automática do art. 833, X, do Código de Processo Civil incide apenas sobre valores mantidos em caderneta de poupança, somente se estende a quantias depositadas em conta corrente ou outras aplicações financeiras mediante prova de que constituem reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial.

7. A exiguidade do saldo bloqueado não é suficiente, por si só, para o reconhecimento da impenhorabilidade, uma vez que a norma protege a função de reserva contínua destinada à subsistência, e não a mera disponibilidade financeira utilizada para movimentação ordinária.

8. Incumbe ao executado, nos termos do art. 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil, demonstrar a impenhorabilidade dos ativos atingidos pela constrição eletrônica. Não se admite a inversão do ônus probatório em favor do devedor.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 789, 797, 833, IV e X, e 854, § 3º, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.660.671/RS, REsp 1.677.144/RS, AgInt no REsp 2.121.865/PR; TJMT, AI 1005108-05.2026.8.11.0000, AI 1044994-45.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOEL PEREIRA DOS SANTOS - ME
e
JOEL PEREIRA DOS SANTOS
contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que indeferiu a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0009970-42.2014.8.11.0037, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.

Na
origem
, o agravado ajuizou execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário — Empréstimo Capital de Giro n. 351/5806400, emitida em 31/maio/2012, no valor original de R$ 51.066,74 (cinquenta e um mil e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), pactuada para pagamento em 36 parcelas mensais de R$ 1.884,33 (mil oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), com vencimento antecipado a partir de 31/dezembro/2013 por inexistência de saldo na conta vinculada ao contrato.

O valor atualizado do débito, na data da propositura da ação, correspondia a R$ 32.476,98 (trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos). Os executados, citados por edital, permaneceram revéis durante a fase cognitiva, com atuação da Defensoria Pública como curadora especial.

No
curso da execução
, o Juízo realizou pesquisa via SISBAJUD, com bloqueio parcialmente frutífero. Foram localizados R$ 400,00 (quatrocentos reais) no Banco do Brasil S.A. (id. 215703153), R$ 51,90 (cinquenta e um reais e noventa centavos) no Mercado Pago IP LTDA (id. 215703154) e R$ 528,86 (quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos) no Nu Pagamento IP (id. 215703155), o que perfaz o montante de R$ 980,76 (novecentos e oitenta reais e setenta e seis centavos), único patrimônio financeiro localizado em todas as contas bancárias dos executados.

Os agravantes apresentaram
impugnação à penhora
, com fundamento na natureza alimentar das verbas, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e na interpretação extensiva do inc. X do mesmo dispositivo, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsps n. 1.660.671 e 1.677.144, para reconhecer a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta corrente ou outras aplicações financeiras, quando constituam reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial do devedor.

Argumentaram que o resultado da pesquisa SISBAJUD, ao revelar montante total de R$ 980,76 (novecentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) em todas as contas existentes, demonstra, por si só, tratar-se de reserva mínima voltada à subsistência (id. 214431849).

O Juízo de origem
indeferiu a impugnação
, por entender que a extensão da impenhorabilidade a valores depositados em conta corrente não opera de forma automática, com a exigência de comprovação de que o montante bloqueado constitui a única reserva patrimonial do devedor destinada a assegurar o mínimo existencial.

Consignou que os agravantes se limitaram a afirmar a inferioridade do valor ao teto legal, sem demonstrar que esse montante representa a única reserva financeira disponível. Com base nisso, determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente (id. 224042012).

Nas
razões recursais
, os agravantes requerem, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita em sede recursal, com a notícia de que a declaração de hipossuficiência foi juntada nos autos de origem (id. 214431862) sem pronunciamento do Juízo antes da prolação da decisão recorrida.

No mérito, sustentam que a própria pesquisa SISBAJUD comprova a condição de miserabilidade dos executados, porquanto o único patrimônio financeiro identificado em todas as contas bancárias existentes equivale a R$ 980,76 (novecentos e oitenta reais e setenta e seis centavos), valor que evidencia, de forma objetiva, tratar-se de reserva mínima destinada ao sustento.

Requerem a concessão de efeito suspensivo, o estorno dos valores penhorados para conta judicial até o julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas (id. 354379888).

O
pedido de efeito suspensivo foi indeferido
, oportunidade em que se deferiu, em sede recursal, o benefício da gratuidade de justiça (id. 355292382).

Em sede de
contrarrazõe
s, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, tampouco a condição de hipossuficiência apta a justificar a gratuidade (id. 360426874).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, a matéria debatida cinge-se à impenhorabilidade do montante de R$ 980,76 (novecentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) bloqueado via SISBAJUD nas contas bancárias do agravante, com fundamento conjugado no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, e à consequente regularidade da decisão que indeferiu a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente.

O inconformismo não merece acolhimento.

A disciplina da impenhorabilidade, traçada no art. 833 do Código de Processo Civil, compõe campo normativo de exceção à regra geral da responsabilidade patrimonial consagrada no art. 789 do mesmo diploma, segundo a qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações.

Por ostentar natureza excepcional, a proteção legal exige interpretação cuidadosa, de modo a preservar o equilíbrio entre a dignidade do executado e o direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional executiva.

O inciso IV do referido dispositivo assegura a impenhorabilidade dos salários, proventos, pensões, ganhos do trabalhador autônomo e demais quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ao passo que o inciso X protege a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos. Ambas as hipóteses têm por fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial, com o propósito de impedir que a atividade executiva comprometa a própria subsistência do executado.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, consolidou a diretriz de que a proteção do inciso X incide de forma automática apenas sobre os valores mantidos em caderneta de poupança.

A extensão dessa garantia a quantias depositadas em conta corrente ou em outras aplicações financeiras reclama comprovação, pela parte atingida pela constrição, de que o montante constitui reserva patrimonial concretamente destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor.

Essa compreensão afastou qualquer leitura que transformasse o teto de quarenta salários mínimos em salvo-conduto patrimonial abstrato, incidente pela simples inferioridade do valor constrito ao limite legal. O que a norma protege não é o número, mas a função concreta do numerário, ou seja, sua qualidade de reserva contínua e duradoura destinada à preservação da subsistência, distinguível da movimentação financeira cotidiana empregada para pagamentos, saques e consumo ordinário.

A orientação tem sido reiterada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, que admite a penhora de verbas sem origem comprovadamente salarial ou alimentar quando utilizadas como disponibilidade financeira para operações rotineiras, em nítida descaracterização da função protetiva que justifica a imunidade patrimonial:

“(...)
1. Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada. 2. Não há óbice à penhora de verbas sem origem comprovadamente salarial ou alimentar, notadamente quando usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como pagamentos de compras com cartão, pagamento de contas de luz, gás, pix, saques e empréstimos.
(...)” (STJ,
AgInt no REsp n. 2.121.865/PR
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/09/2024).

Na mesma linha, o art. 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil atribui ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores atingidos pela constrição eletrônica, o que reflete a premissa de que a exceção à regra da responsabilidade patrimonial deve ser demonstrada pela parte que dela pretende se beneficiar, e não presumida em favor do devedor.

Esta Câmara de Direito Privado possui orientação consolidada nesse exato sentido, a reafirmar a necessidade de prova concreta para o reconhecimento da impenhorabilidade, tanto na vertente do inciso IV quanto na do inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil:

“(...)
A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não opera de forma automática, exigindo comprovação inequívoca, pelo executado, da natureza alimentar dos valores bloqueados e de sua destinação exclusiva à subsistência do devedor e de sua família. (...) A proteção prevista no art. 833, X, do CPC/15 aplica-se automaticamente apenas a valores depositados em caderneta de poupança, sendo que a extensão dessa garantia a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras exige prova de que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.
(...)” (TJMT, AI 1005108-05.2026.8.11.0000, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2026).

“(...)
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se reveste de caráter absoluto, incumbindo ao executado comprovar que os valores constritos correspondem à única reserva financeira ou possuem inequívoca natureza alimentar. A mera alegação de que o montante bloqueado é inferior a 40 salários mínimos não é suficiente para afastar a penhora, especialmente quando constatadas movimentações financeiras diversas na conta bancária, sem demonstração de comprometimento da subsistência digna do devedor.
(...)” (TJMT, AI 1044994-45.2025.8.11.0000, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 25/02/2026).

Delineado o quadro normativo e jurisprudencial aplicável, a submissão das teses recursais ao caso concreto conduz à conclusão de que o agravante não se desincumbiu do encargo probatório que lhe competia.

Quanto à tese alicerçada no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, o exame dos autos revela ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a natureza alimentar dos recursos bloqueados.

Não há, no conjunto documental apresentado, contracheque, comprovante de rendimento, identificação de fonte pagadora, registro de crédito de salário, pró-labore, benefício previdenciário ou qualquer outro documento que permita vincular as quantias constritas a verbas de caráter sustentório.

A alegação de que o agravante exerce atividade de motorista de caminhão, desacompanhada de prova da origem dos depósitos efetuados nas três contas atingidas pela constrição, limita-se ao plano da afirmação unilateral, insuficiente para afastar a presunção de penhorabilidade que recai sobre os ativos financeiros localizados em nome do executado.

No que se refere à tese fundada no inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, a insuficiência probatória é ainda mais pronunciada.

A natureza das instituições financeiras nas quais os valores foram localizados constitui dado relevante para o deslinde da controvérsia, pois as constrições recaíram sobre contas mantidas no Banco do Brasil S.A. (R$ 400,00), no Mercado Pago IP Ltda. (R$ 51,90) e no Nu Pagamento IP (R$ 528,86), ativos financeiros cujo perfil de utilização se aproxima do de contas de movimentação, e não de cadernetas de poupança destinadas ao acúmulo gradual de reserva patrimonial.

O agravante sequer alegou ter constituído formalmente caderneta de poupança em qualquer das três instituições, tampouco apresentou extratos aptos a revelar o padrão de movimentação dos recursos ao longo do tempo.

O argumento central do recurso, segundo o qual a modicidade do montante bloqueado e a circunstância de representar o único patrimônio financeiro localizado pela pesquisa SISBAJUD seriam, por si só, elementos bastantes para o reconhecimento da impenhorabilidade, inverte a lógica do regime consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

A tese protetiva do inciso X não se sustenta sobre a escassez do numerário constrito, mas sobre a demonstração positiva de que a quantia bloqueada exerce função concreta de reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial. A exiguidade do saldo, isoladamente considerada, tanto pode refletir hipossuficiência econômica quanto simples movimentação financeira ordinária, sem que isso, por si, habilite a proteção legal.

Em outras palavras, a impenhorabilidade fundada no teto de quarenta salários mínimos não se deduz da mera dimensão do bloqueio, mas da natureza funcional do numerário. A norma protege a poupança, e não o saldo residual; protege a reserva, e não a disponibilidade momentânea.

Admitir o contrário equivaleria a criar imunidade patrimonial automática em favor de qualquer devedor cujas contas bancárias mantenham saldo reduzido, o que desnaturaria o regime jurídico da responsabilidade patrimonial e esvaziaria a efetividade da tutela executiva consagrada no art. 797 do Código de Processo Civil.

Acrescente-se que o histórico processual dos autos de origem reforça a improcedência da pretensão recursal.

A execução tramita desde 04/dezembro/2014, com sucessivas tentativas infrutíferas de localização dos executados, que permaneceram revéis após citação por edital e somente compareceram aos autos após o bloqueio eletrônico, sem que, em qualquer momento do longo iter executivo, tenham oferecido bens à penhora, apresentado proposta de pagamento ou colaborado com a satisfação do crédito exequendo.

A preservação da dignidade do devedor, valor inestimável do ordenamento processual, não se confunde com a blindagem absoluta de seu patrimônio financeiro, e seu reconhecimento concreto depende da demonstração específica exigida pela lei e pela jurisprudência, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
JOEL PEREIRA DOS SANTOS - ME
e
JOEL PEREIRA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026